Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701967-96.2024.8.07.9000 EMBARGANTE: ISABELLA ARAUJO SOARES EMBARGADO: JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo patrono da recorrida Isabella Araújo Soares (ID 69640309) contra a decisão desta Presidência (ID 69465127) que não conheceu do recurso extraordinário de ID 68427322, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. O embargante alega omissão por não ter havido fixação dos honorários de sucumbência “em desfavor do recorrente, tendo em vista o trabalho realizado pelo causídico que representa a parte recorrida ao apresentar contrarrazões, e também em razão do princípio da causalidade daquele que deu causa ao recurso.” De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. O art. 85, § 1o, do CPC, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Nos termos do § 11 do aludido artigo, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Nessa perspectiva, verifica-se que o recurso extraordinário manejado nos autos foi submetido apenas a exame prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade. Ou seja, não foi inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, por não ter sido julgado pela Suprema Corte, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais. Nota-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal